Tribunal: TJSP
Processo: 1006722-21.2020.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Registro de diploma de ensino superior - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – Interesse da União (artigo 109, I da CF) - Preliminar de incompetência da Justiça Estadual acolhida – Observância do RE no 1.304.964/SP (Tema 1154) e REsp 1344771/PR – Sentença anulada, com determinação de remessa - RECURSO PROVIDO.